Tribunal: STF
Processo: HC 62616
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-12
Data de publicação: 1985-03-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. DESAFORAMENTO. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 424.
PEDIDO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, OUVINDO-SE O JUIZ, QUE SE
MANIFESTOU DESFAVORAVELMENTE, E O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO, QUE
OPINOU PELO DESAFORAMENTO. NÃO CABE, EM HABEAS CORPUS, DISCUTIR OS
FATOS, SOPESADOS PELA CORTE INDIGITADA COATORA, BEM ASSIM AS RAZOES
DE CONVENIENCIA, QUE LHE INSPIRARAM A CONCLUSÃO NO SENTIDO DO
DESAFORAMENTO, DIANTE DA DUVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.